Tribunal: TJSP
Processo: 1054551-60.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ÇÃO – Reajuste dos benefícios de acordo com IPC de março e abril de 1990 – Leis no 7.788/89 e 7.830/89 – Impossibilidade – Leis revogadas pela Medida Provisória no 154/90, convertida na Lei no 8.030/90 – Inexistência de direito adquirido – Precedentes.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

(TJSP; Apelação Cível 1054551-60.2014.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/07/2020; Data de Registro: 29/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/07/2020

Data de publicação:

29/07/2020

Ementa:
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Inocorrência – Súmula no 85 do STJ.

FEPASA – APOSENTADORIA – COMPLEMENTAÇÃO – Reajuste dos benefícios de acordo com IPC de março e abril de 1990 – Leis no 7.788/89 e 7.830/89 – Impossibilidade – Leis revogadas pela Medida Provisória no 154/90, convertida na Lei no 8.030/90 – Inexistência de direito adquirido – Precedentes.

NEGA-SE PROVIMENTO AO

Ementa:
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Inocorrência – Súmula no 85 do STJ.

FEPASA – APOSENTADORIA – COMPLEMENTAÇÃO – Reajuste dos benefícios de acordo com IPC de março e abril de 1990 – Leis no 7.788/89 e 7.830/89 – Impossibilidade – Leis revogadas pela Medida Provisória no 154/90, convertida na Lei no 8.030/90 – Inexistência de direito adquirido – Precedentes.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054551-60.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MOABI DE
OLIVEIRA VIEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do autor. Por maioria de votos. Relator sorteado vencido,
declarou voto. O 4o Juiz declarou voto., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO FARO JR.,
vencedor, OSCILD DE LIMA JÚNIOR, vencido, RICARDO DIP (Presidente),
AROLDO VIOTTI E JARBAS GOMES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
AFONSO FARO JR.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1054551-60.2014.8.26.0053
Apelante: Moabi de Oliveira Vieira
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo 10a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Olavo Zampol Junior
Voto no 11.192
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO Inocorrência
Súmula no 85 do STJ.
FEPASA APOSENTADORIA COMPLEMENTAÇÃO
Reajuste dos benefícios de acordo com IPC de março e abril de
1990 Leis no 7.788/89 e 7.830/89 Impossibilidade Leis
revogadas pela Medida Provisória no 154/90, convertida na Lei
no 8.030/90 Inexistência de direito adquirido Precedentes.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.
Vistos.
Trata-se de ação de rito ordinário movida por MOABI DE
OLIVEIRA VIEIRA, ferroviário aposentado da antiga FEPASA, contra a
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Sustenta que recebe da ré
a complementação de sua aposentadoria e busca receber diferenças de
correção monetária referente à aplicação dos índices do IPC dos meses de
março e abril de 1990.
A r. sentença de fls. 83/84 afastou a prescrição do fundo
de direito e, no mérito, julgou improcedente o pedido, condenando o
autor a suportar os ônus de sucumbência, fixados honorários de advogado
em 10% do valor da causa corrigido, com as ressalvas da gratuidade de
justiça.
Irresignado, apela o autor às fls. 86/107, a pugnar pela
inversão do julgado, decretando-se a procedência da ação, nos mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos da inicial.
Contrarrazões da FESP às fls. 112/127.
É uma síntese do necessário.
Primeiramente, deve ser afastada a prescrição do fundo
de direito.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento no sentido da inocorrência da prescrição do fundo de
direito em demandas desta natureza, ao editar a Súmula no 85, com o
seguinte teor:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação”.
Anote-se que “a aludida Súmula aplica-se tão somente às
situações de trato sucessivo, assim caracterizadas quando há omissão ou
quando a Administração não se pronuncia expressamente sobre o pleito
da parte interessada, passando a agir sem prévio pronunciamento formal.
Assim, na hipótese, por exemplo, de não ter se procedido a reajuste de
vencimentos, ou de não se ter reenquadrado ou reclassificado o servidor,
no que pese disposição legal determinando o reenquadramento ou a
reclassificação, aí sim seria o caso de trato sucessivo, aplicando a Súmula
85 do STJ, eis que a suposta violação do direito estaria sendo renovada a
cada mês. Caso haja, todavia, expresso pronunciamento da
Administração, que venha a rejeitar formalmente o pleito do sujeito, é
evidente que, a partir da ciência do ato administrativo denegatório, surge
a lesão e, de resto, a própria pretensão, com o que se inicia a contagem do
prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Para que se aplique a Súmula 85 do
STJ, é preciso que se trate de relação jurídica de trato sucessivo, ou seja,
todo mês renova-se a violação ou a lesão ao direito da parte, surgindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensalmente, uma nova pretensão, com o início contínuo do lapso
temporal da prescrição. Ora, se a Administração nega, expressa e
formalmente, o pleito da parte, a partir daí surge uma induvidosa e
específica lesão a um suposto direito, iniciando-se o curso do prazo
prescricional, sem que incida o enunciado contido na Súmula 85 do STJ”1
Isso porque “a prescrição pressupõe lesão e inércia do
titular na propositura da ação, e se inaugura com o inadimplemento da
obrigação. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a violação do
direito ocorre de forma contínua. Dessa forma, o prazo prescricional é
renovado em cada prestação periódica não-cumprida, podendo cada
parcela ser fulminada isoladamente pelo decurso do tempo, sem, contudo,
prejudicar as posteriores. Aplicação Súmula 85/STJ. (REsp 801.291/SP, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2007, DJ
18/10/2007 p. 277; REsp 752.822/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 13/11/2006 p.
231)”.
A jurisprudência deste E. Tribunal é majoritária na
aceitação dessa tese: Apelação n.o 0376091-49.2009.8.26.0000, São
Paulo, rel. DES. RICARDO FEITOSA, j. 06.02.12, Apelação n.°
0025216-52.2010.8.26.0053, São Paulo, j. 07.02.12, Apelação n.o
0022667-06.2009.8.26.0053, São Paulo, rel. DES. JOÃO CARLOS GARCIA, j.
08.02.12, Apelação n.o 0008628-2010.8.26.0590, São Vicente, rel. DES.
REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 08.02.12, dentre outros.
E do C. Superior Tribunal de Justiça, ressalte-se trecho do
acórdão proferido pelo rel. Min. JORGE MUSSI, no Ag no 1234804, São
Paulo, DJE 17.02.10:
“É entendimento há muito tempo consolidado, no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, de que o direito relativo à
complementação de aposentadoria dos ex-ferroviários da
FEPASA é relação jurídica de trato sucessivo, e, dessa
forma, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas
antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
1 A Fazenda Pública em Juízo; 5a ed., 2007, São Paulo, Dialética, p. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, a prescrição ocorrerá somente em relação às
prestações vencidas fora dos cinco anos anteriores à data do ajuizamento
da ação.
Afastada a prescrição do fundo de direito, passa-se, pois,
ao exame do mérito.
Pretende o autor o reajuste e pagamento das diferenças
referentes à aplicação da correção monetária de acordo com o IPC nos
meses de março e abril de 1990 (nos índices de 84,93% e 44,80%),
alegando que tais reajustes deveriam ter sido concedidos aos ferroviários
ativos na época, caso do autor.
Refere-se o requerente aos reajustes salariais praticados
pela FEPASA de acordo com a variação mensal do IPC, conforme disposto
em acordos coletivos de trabalho e em consonância com as Leis no
7.788/89 e 7.830/89, então em vigor. A prática foi interrompida em março
de 1990, com a edição da Medida Provisória no 154, do mês de março de
1990, convertida em abril do mesmo ano na Lei no 8.030/90, que revogou
as previamente mencionadas e tornou ilegais, em tese, os reajustes
salariais efetuados em dissonância com os critérios lá expostos.
E como reconhecido em jurisprudência deste Tribunal e
das Cortes Superiores, não há direito adquirido aos índices de reajuste
salarial referentes a meses ainda não trabalhados, mas apenas expectativa
de direito. A Medida Provisória no 154/90 teve efeito imediato, afastando
os critérios da Lei no 7.830/89 para o reajuste referente ao mês ainda não
completado e os subsequentes.
Nesse sentido:
“AÇÃO ORDINÁRIA - Servidores inativos da antiga FEPASA
- Complementação de proventos em razão de acordo
coletivo de trabalho firmado em 1991, em que se fixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reajuste pelos índices do IPC de março (84,93%) e de abril
(44,80%), ambos de 1990 - Direito ainda não incorporado
ao patrimônio do servidor, que seria pressuposto para o
pagamento das prestações - Prescrição do fundo de
direito
-
Recurso
não
provido”.
(Apelação
no
903.804.5/1-00, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Magalhães Coelho, j. 21/07/2009).
“Ferroviários. Servidores inativos da antiga FEPASA.
Pretensão a receber reajuste das complementações de
proventos a cargo da Fazenda do Estado de São Paulo,
pelos índices do IPC de março (84,93%) e de abril
(44,80%), ambos de 1990, em razão de acordo coletivo de
trabalho. Prescrição do fundo de direito afastada por
decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso
dos autores improvido, julgada improcedente a ação”.
(Apelação no 0157944-90.2008.8.26.0000, 11a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Aroldo Viotti, j. 15/08/2011).
“APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇAS SALARIAIS. Prescrição.
Inocorrência. Prestação de trato sucessivo, cuja prescrição
somente atinge as parcelas referentes ao quinquênio
anterior ao ajuizamento da ação. Súmulas 85 do STJ e 443
do STF. Pensionista da antiga FEPASA. Reajuste salarial
da categoria dos ferroviários em acordos e dissídios
coletivos (84,93% para março/90 e 44,80% para
abril/90).
Impossibilidade.
Lei
no
7.788/89,
que
determinava a aplicação do IPC na correção dos salários,
revogada
pela
Medida
Provisória
154/90,
posteriormente convertida na Lei no 8.030/90. Diferenças
relativas a 1989 que estão fora do Acordo Coletivo de
1990/1991. Precedentes deste C. Tribunal de Justiça.
Recurso
não
provido”.
(Apelação
1020903-84.2017.8.26.0053, 12a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 16/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em caso análogo, o C. Supremo Tribunal Federal também
reconheceu a ausência de direito adquirido:
“Mandado de Segurança contra ato omissivo do
Presidente do Supremo Tribunal, em virtude do qual
ficaram privados os Impetrantes, funcionários da
Secretaria da Corte, do reajuste de 84,32% sobre os seus
vencimentos, a decorrer da aplicação da Lei n. 7.830, de
28-9-89. Revogada esta pela Medida Provisória n. 154, de
16-3-90 (convertida na Lei 8.030-90), antes que se
houvessem consumados os fatos idôneos a aquisição do
direito ao reajuste previsto para 1-4-91, não cabe, no
caso, a invocação da garantia prevista no art. 5., XXXVI,
da Constituição. Pedido indeferido, por maioria.” (MS no
21.216-DF, rel. Min. Octavio Gallotti, j. 05/12/1990).
Portanto, a r. sentença de improcedência deve ser
mantida.
Diante da atuação do patrono do apelado em grau
recursal, majoram-se os honorários advocatícios em 3%, conforme
preconiza o art. 85, § 11, do CPC, observando-se, todavia, ser a parte
autora beneficiária da gratuidade.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso do
autor.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que a
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator Designado
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.732
APELAÇÃO CÍVEL No 1054551-60.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MOABI DE OLIVEIRA VIEIRA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: Olavo Zampol Júnior
DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Moabi de
Oliveira Vieira contra a Fazenda do Estado de São Paulo, em que pretende a
condenação do réu a lhe pagar as diferenças de complementação de seus
vencimentos em folha de pagamento pelo expurgo dos índices de reajuste
salarial na base de 84,93% referente ao IPC do mês de março de 1990 e
44,80% referente ao IPC do mês de abril do mesmo ano, com acréscimo de
juros de mora e correção monetária.
A decisão de fls. 55 deferiu a gratuidade judiciária
ao autor.
A r. sentença de fls. 83/84 julgou improcedente o
pedido. Condenou o autor a suportar os ônus da sucumbência, fixados
honorários de advogado em 10% do valor dado à causa, corrigido de sua
propositura, com as ressalvas, entretanto, da gratuidade da justiça.
Inconformado, o autor interpôs Recurso de
Apelação a fls. 86/107.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz que a Lei Federal no 8.030, de 12 de abril de
1990, a despeito de vedar reajustes a partir de 15 de março de 1990, como
dispõe sua ementa, disciplina relações jurídicas relativas a período posterior
a 01 de abril de 1990, como se pode colher em seus diversos dispositivos, o
que não alcança a inflação medida entre 16 de março de 1990 a 15 de abril
do mesmo ano, muito menos a inflação mensurada entre 16 de fevereiro e
15 de março, também de 1990.
Contrarrazões
a
fls.
112/127,
alegando,
preliminarmente, a prescrição do fundo de direito.
É o relatório.
Com o devido respeito ao entendimento da D.
Maioria, representada pelo voto do I. Des. Afonso Faro Jr., a meu ver outra
solução haveria de ser dada ao caso concreto.
O
autor
objetiva
o
recebimento
da
complementação de aposentadoria/pensão a cargo do réu com inclusão dos
índices de 84,93%, correspondente ao IPC de março de 1990 a partir de
abril de 1990, e de 44,80%, correspondente ao IPC de abril de 1990 a
partir de maio de 1990, de forma acumulada, verbas vencidas e vincendas
com a incorporação e apostilamento.
Importante salientar que, antes da extinção da
FEPASA, com a transferência do seu patrimônio para a CPTM, a Fazenda do
Estado assumiu as obrigações trabalhistas dos empregados daquela
empresa,
responsabilizando-se,
sobretudo,
pelo
pagamento
da
complementação de aposentadoria e pensão dos titulares de tal direito, de
acordo com o que dispõe a Lei Estadual no 9.343, de 22 de fevereiro de
1996, artigo 4o, § 2o, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com
direito
adquirido,
a
complementação
dos
proventos das aposentadorias e pensões, nos
termos da legislação estadual especifica e do
Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996.
§ 1o (...)
§
2o
-
Os
reajustes
dos
benefícios
da
complementação e pensões a que se refere o
"caput" deste artigo serão fixados, obedecendo os
mesmos índices e datas, conforme acordo ou
convenção
coletiva
de
trabalho,
ou
dissídio
coletivo na data-base da respectiva categoria dos
ferroviários.
E ainda de acordo com o artigo 193 do Decreto no
35.530, de 19 de setembro de 1959, que dispõe acerca do Estatuto dos
Ferroviários, constata-se que aos ferroviários da extinta FEPASA foi
garantida a equiparação de salários entre o pessoal em atividade e os
inativos, bem assim o direito ao aumento de proventos em igualdade com
os da ativa, conforme segue:
Artigo 193 - Ao servidor aposentado de acordo
com o disposto no artigo anterior, é assegurado o
aumento
dos
seus
proventos
no
caso
de
majoração geral dos salários dos ativos de
categoria e funções iguais às que respectivamente
pertencia, bem como no caso de aumento geral de
salários concedido sob a forma de promoções que
abranjam uma ou mais categorias de servidores
ou repartição.
Parágrafo único - Neste caso, os proventos serão
proporcionalmente ajustados aos novos salários,
na
conformidade
das
leis
que
regulam
a
aposentadoria dos funcionários públicos.
Resta claro, portanto, a meu ver, que a
complementação de aposentadoria/pensão do autor foi concedida antes da
cisão da FEPASA, com a consequente conversão do patrimônio e
contingente para a CPTM, sendo certo que os acordos e dissídios coletivos
de trabalho pela CPTM devem ser aplicados aos inativos da antiga FEPASA.
Tal controvérsia já foi amplamente dirimida por este Egrégio Tribunal, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posicionamento foi pacificado pela Seção de Direito Público com a edição da
Súmula n° 10: "OS FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA TÊM COMO
PARÂMETRO DE COMPLEMENTAÇÃO A EQUIVALÊNCIA COM OS SERVIDORES
DA CPTM".
Como os ferroviários se equiparam à condição de
servidores públicos, submetendo-se ao regime jurídico destes, a evolução
dos benefícios da complementação de aposentadorias e pensões considera
os salários percebidos pelos empregados ainda em atividade, nos termos da
legislação correspondente, direito este albergado pelo artigo 40, § 8o, da
Constituição Federal, aplicável ao caso por força do primado tempus regit
actum:
Artigo 40
(...)
§ 8o - Observado o disposto no art. 37, XI, os
proventos de aposentadoria e as pensões serão
revistos na mesma proporção e na mesma data,
sempre que se modificar a remuneração dos
servidores
em
atividade,
sendo
também
estendidos aos aposentados e aos pensionistas
quaisquer
benefícios
ou
vantagens
ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu
a aposentadoria ou que serviu de referência para
a concessão da pensão, na forma da lei.
A obrigação de pagamento dos índices apontados
na inicial (84,93% para março e 44,80% para abril, ambos de 1990)
decorre da obrigação de implementar a devida correção monetária aos
proventos do autor. Aliás, é fato notório que não houve a recomposição
devida aos proventos dos servidores inativos, a símile das poupanças e do
FGTS. Em observância ao princípio que veda o
enriquecimento sem causa, deverá o réu proceder em favor do autor à
recomposição do quanto devido, cuja apuração observará a aplicação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
índices mencionados.
Como
cediço
na
jurisprudência, 'a correção
monetária não é um plus que se acrescenta, mas mera atualização da
moeda aviltada pela inflação, e se impõe como imperativo econômico,
jurídico e ético, para coibir o enriquecimento sem causa (RSTJ 23/307,
38/125, STJ - RT 673/178)'. Os índices citados, decorrentes da aplicação do
IPC, estão em consonância com a mais recente jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, além de recompor, efetivamente, a perda verificada no
período.
Esse é o posicionamento deste Egrégio Tribunal,
conforme precedentes que seguem:
APELAÇÃO

FEPASA

Complementação
de
aposentadoria
Aplicação do IPC de março
(84,93%) e abril (44,80%) de 1990
Pedido
procedente
Limitação da verba honorária

Recurso provido em parte (1a Câmara de Direito
Público, Apelação no 0025807- 77.2011.8.26.0053, j.
21/08/2012, rel. Des. Aliende Ribeiro).
Apelação Cível - FEPASA - Pensionista de ex
ferroviário - Pretensão ao reajuste do provento de
acordo com o IPC de março e abril de 1990
(84,93% e 44,80%), nos termos das Leis no
7.788 e 7.830/89 -Possibilidade. Prescrição do
Fundo de Direito - Inocorrência - Diferenças
salariais - Obrigação de trato sucessivo - Hipótese
em que a prescrição atinge somente as parcelas
anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento. Preliminar afastada. Recurso
provido (3a Câmara de Direito Público, Apelação no
0019361-58.2011.8.26.0053, j. 23/10/2012, rel. Des.
Marrey Uint).
Apelação Cível - Prescrição de fundo do direito
afastada - Súmula no 85, STJ - Funcionário
aposentado da extinta FEPASA - Extensão dos
índices de correção dos proventos IPC para abril e
maio de 1990 Contrato Coletivo de Trabalho Leis
nos
1.386/51,
1.974/52
e
9.343/96

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Admissibilidade - Sentença de improcedência
reformada - Recurso provido (4a Câmara de Direito
Público, Apelação no 0022387-64.2011.8.26.0053, j.
23/04/2012, rel. Des. Ana Luiza Liarte).
APELAÇÃO
-
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
-
FEPASA
-
Cobrança
de
reajuste de 84,93% e 44,80% referentes ao IPC
de março e abril de 1990 - A prescrição somente
alcança as parcelas vencidas há mais de cinco
anos - Obrigação legal imposta à Fazenda do
Estado - Admissibilidade - Benefício concedido aos
ferroviários em atividade, oriundos da FEPASA,
deve ser estendido aos inativos e pensionistas, de
acordo com o art. 4o, § 2°, da Lei n° 9.343/96 e
do
art.
40,
§
8o,
da Constituição Federal,
combinado com o artigo 7o da EC 41/03. Recurso
parcialmente provido (5a Câmara de Direito Público,
Apelação
no
0028716-92.2011.8.26.0053,
j.
02/04/2012, rel. Nogueira Diefenthaler).
APELAÇÃO CÍVEL. Inativo da extinta FERROVIA
PAULISTA S/A FEPASA. Pretensão ao recebimento
de diferenças de correção monetária sobre a
complementação de aposentadoria que percebe,
relativamente ao IPC de março e abril de 1990.
Sentença de procedência. Admissibilidade da
pretensão. Benefício concedido aos ferroviários
em atividade que deve ser estendido a inativos e
pensionistas. Aplicabilidade, ao caso, do artigo
40, § 8o da CF/88, e Decreto no 35.530/59.
Precedentes. Honorários advocatícios fixados em
valor moderado e condizente com a natureza da
causa. Sentença mantida. Recursos não providos
(9a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
0021522-41.2011.8.26.0053, j. 04/07/2012, rel. Des.
Oswaldo Luiz Palu).
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
SERVIDOR INATIVO DA FEPASA Concessão de
reajustes de 84,93% e 44,80%, conforme IPC de
março e abril de 1990 - Prescrição do fundo de
direito

Inocorrência
-
É
entendimento
consolidado no C. STJ a prescrição apenas das
parcelas
vencidas
no
período
anterior
ao
quinquênio antecessor da propositura da ação,
quando a relação jurídica é de trato sucessivo,
como no caso (11a Câmara de Direito Público,
Apelação
no
0019041-08.2011.8.26.0053,
j.
30/07/2012, rel. Des. Luis Ganzerla).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PENSÃO
POR
MORTE.
Complementação.
Ferroviário vinculado à extinta FEPASA. Reajustes
referentes ao IPC de março e abril de 1990, da
ordem de 84,93% e 44,80%, respectivamente.
Prescrição que fica restrita às parcelas vencidas
mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação.
Evolução do benefício segundo a evolução dos
salários
percebidos
pelo
pessoal
da
ativa.
Recomposição devida. Demanda que se julga
procedente, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários
advocatícios, por equidade, em dez por cento do
valor da condenação. Correção monetária pela
tabela de atualização editada por este Tribunal
somente até a entrada em vigor da Lei 11.960 e, a
partir daí, correção monetária e juros de mora,
estes a partir da citação, segundo a redação que
conferiu ao art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Recurso
provido (12a Câmara de Direito Público, Apelação no
0021539-77.2011.8.26.0053, j. 05/09/2012, rel. Des.
Edson Ferreira).
RITO ORDINÁRIO. Aposentados e pensionistas da
extinta Ferrovia Paulista S/A FEPASA. Pretensão
voltada à extensão dos reajustes salariais do IPC
de 84,93% para o mês de março/1990 e 44,80%
para
o
mês
de
abril/1990.
Preliminar
de
prescrição do fundo de direito. Afastada. Súmula
85 do STJ. Reajustes que constituem verdadeira
recomposição da perda salarial, devendo ser
estendido
aos
inativos.
Juros
Moratórios.
Aplicabilidade da Lei no. 11.960/2009. Proposta a
ação após a entrada em vigor do referido diploma
legal. Manutenção da r. sentença. Recursos não
providos (13a Câmara de Direito Público, Apelação no
0004773-46.2011.8.26.0053, j. 08/02/2012, rel. Des.
Peiretti de Godoy).
Ante o exposto, pelo meu voto, daria provimento
ao recurso, para julgar procedente o pedido, a fim de condenar o réu a
conceder ao autor os reajustes em sua complementação de
aposentadoria/pensão e seu apostilamento, com base na aplicação dos
índices de 84,93% e 44,80% do IPC, referentes aos meses de março e abril
de 1990, com o pagamento das diferenças, respeitada a prescrição
quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1054551-60.2014.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Quarto juiz:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.274)
Apelante:
Moabi de Oliveira Vieira
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
VOTO DE DIVERGENTE:
1.
Adota-se o relatório elaborado pelo eminente Des.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
2.
Trata o caso de ação promovida por pensionista de
ferroviário da Ferrovia Paulista S/A -Fepasa, com o
escopo de obter o reajuste de seus proventos pela
aplicação do Índice de Preços ao Consumidor -IPC,
relativos aos meses de março e abril de 1990.
3.
Ora, tanto a base inicial dos proventos se define a
partir da transformação dos vencimentos com a jubilação,
e das pensões, a partir da morte de seu instituidor por
meio da conversão dos vencimentos ou proventos, quanto
suas
revisões
intercorrentes
são
objeto
de
ato
definitório, de tal modo que o marco para a prescrição
quinquenal (Decreto 20.910/1932, de 6-1, art. 1o) é o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria ou o da redefinição revisional.
Quando o Poder público, de modo expresso, define
a situação jurídica fontal de que emergem as prestações
remuneratórias, tal se dá, por exemplo, nas decisões
explícitas
da
Administração
Pública
sobre
aposentadorias, reenquadramentos, reclassificações etc.,
é da definição administrativa inaugural que nasce a
pretensão, e é dela que tem curso o prazo prescricional,
valendo aqui lembrar o paradigmático voto do Ministro
MOREIRA ALVES no RE 110.419:
“Fundo de direito é a expressão utilizada para
significar que o direito de ser funcionário (situação
jurídica fundamental) ou os direitos a modificações
que se admitem com relação a esta situação
jurídica
fundamental,
como
reclassificações,
reenquadramentos, direito a adicionais por tempo
de serviço, direito a gratificação por prestação de
serviço especial, etc. A pretensão do fundo de
direito prescreve, em direito administrativo, em
cinco anos a partir da data da violação dele, pelo
seu não reconhecimento inequívoco” (j. 8-3-1989).
Nesse mesmo sentido, Yussef Said CAHALI leciona
que, havendo
“necessidade de se reconhecer um direito através
de uma ação, para só então se reconhecerem as
prestações vencidas, a prescrição se inicia da data
em que o mesmo direito deixa de ser observado”,
de modo que, ao revés, apenas se configura a prescrição
das prestações de trato sucessivo, quando “as parcelas
em débito decorrem de um direito já reconhecido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Prescrição e Decadência. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2008, p. 304).
Em direção clássica no STF, podem recrutar-se
estes julgados paradigmáticos:
“Quando é um direito reconhecido, sobre o qual
não se questiona, aí, são as prestações que vão
prescrevendo, mas, se o direito às prestações
decorre do direito à anulação do ato, é claro que,
prescrita a ação em relação a este, não é possível
julgar prescritas apenas as prestações, porque
prescreveu a ação para reconhecimento do direito,
do qual decorreria o direito às prestações. Do
contrário, seria admitir o efeito sem a causa” (RE
59.122, apud RE 68.119, j. 9-10-1969).
“(...) se o pretendente se omite de reclamar a
obtenção do benefício, desde quando a sua
pretensão era exercitável, ou seja, da vigência da
própria lei, é o próprio fundo de direito que se
compromete com o decurso do prazo prescricional
que, consumado, àquele mesmo é que retira a
acionabilidade. Atingido o próprio direito não há
falar em prestações sucessivas que somente nele
têm sua fonte” (RE 99.336, j. 23-5-1983).
Cabe acrescentar, a propósito:
“Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça
orientação
no
sentido
de
se
reconhecer
a
prescrição de fundo de direito na hipótese de ação
de retificação de aposentadoria em que se verifica
o transcurso de mais de cinco anos entre o ato da
aposentadoria e a propositura da ação que lhe
objetiva modificar” (REsp 325.228, j. 26-2-2002).
“I- Em se tratando de ação proposta com a
finalidade de revisão de proventos de servidor
aposentado, o prazo prescricional tem início a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partir do ato de aposentação.
II- Tendo, in casu, transcorrido mais de cinco anos
entre o ato de aposentadoria e a propositura da
ação, prescrito está o próprio fundo de direito”
(AgR no Ag 573.026 -STJ, j. 25-5-2004).
“É pacífico o entendimento jurisprudencial desta
Corte de Justiça no sentido de que, cuidando-se de
ação onde, afinal, a revisão do benefício dependa
da retificação do ato de reforma, prescrito se
encontra o próprio fundo de direito se a ação é
ajuizada posteriormente aos cinco anos daquele
ato” (AgR no Ag 580.246 -STJ, j. 23-6-2004).
“(...) A prescrição quinquenal das ações contra a
Fazenda Pública atinge o próprio fundo de direito
quando o ato da Administração negar a situação
jurídica
fundamental
em
que
se
embasa
a
pretensão judicialmente veiculada.
(...)
Não tendo sido requerida a retificação da
pensão, opportuno tempore, acarretando com isso
o não pagamento do percentual ora postulado,
apresenta-se evidenciada a ocorrência da prescrição qüinqüenal, por ter o ato da
Administração atingido o próprio fundo de direito.
Correto, portanto, o reconhecimento da prescrição,
com fundamento no art. 1o e seguintes, do Decreto
no 20.910/32, pelo julgado de origem” (REsp
291.580 -STJ, j. 7-8-2001).
“É entendimento pacífico nesta Corte que o prazo
para a revisão de aposentadoria, tanto para o
servidor como para a Administração, é fixado em
lei específica e, na sua ausência, será de 5 anos
entre o do ato concessivo e a propositura da ação
judicial que visa à revisão” (AgR no Ag 428.116 -
STJ, j. 25-2-2003).
“Em se tratando de ação pleiteando a revisão de
aposentadoria a prescrição alcança o próprio fundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de direito, correndo o prazo da data do ato de
aposentadoria” (AgR no Ag 573.893 -STJ, j.
12-4-2005).

“I - A ação proposta objetiva, na realidade,
a revisão dos proventos do autor através da
correção dos cálculos do padrão em que se
encontra,
incluindo
o
tempo
de
serviço
concernente à “agregação”, fato ocorrido antes do
ato de reforma.
II
Na presente situação, a revisão de proventos
acarretaria a retificação do próprio ato de reforma,
uma vez que pretende computar o citado tempo de
serviço. Com isso, o termo a quo para a contagem
da prescrição deve ser o próprio ato de reforma”
(REsp 768.732 -STJ, j. 20-9-2005).
“Versando o pedido inicial sobre revisão de
aposentadoria
com
o
objetivo
de
que sejam
incorporadas as diferenças pagas a título de
complementação pelo exercício de função junto a
órgão diverso ao que pertenciam os recorridos, a
hipótese é de prescrição do fundo de direito,
relativa à alteração da própria situação funcional”
(REsp 437.668 -STJ, j. 18-12-2002).
“Em se tratando de ação proposta para se obter a
revisão
dos
proventos
do
servidor,
para
o
reconhecimento do seu direito à incorporação de
incentivos referentes ao exercício de cargo de
direção, a prescrição atinge o chamado fundo de
direito, e o prazo prescricional tem início a partir
do ato de aposentação” (REsp 421.772 -STJ, j.
16-5-2002).
No caso dos autos, pretende a suplicante rever
um ato concreto e eficaz de reajuste remuneratório
datado de 1990, ajuizada esta ação somente em 2014.
Descortina-se, pois, o óbice prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
Vencido na preliminar, prossigo na apreciação do
caso.
5.
Em acordo coletivo celebrado entre os ferroviários
e a Fepasa, em 1o de janeiro de 1990, foi previsto que os
reajustes remuneratórios mensais seguiriam o referido
índice, conforme disposto na Lei federal 7.788/1989 (de
3-7).
Ocorre que, em 15 de março de 1990, editou-se a
Medida provisória 154, que determinou a suspensão de
quaisquer reajustes, sendo essa norma convertida na Lei
federal 8.030/1990 (de 12-4), que revogou expressamente
a Lei 7.788/1989 (art. 14).
O direito ao reajuste remuneratório é adquirido ao
término do mês, de forma que, quando a Medida
provisória 154/1990 foi editada, havia mera expectativa
de direito, pois não completado o período para sua
efetivação, conforme decidiu o STF, no julgamento do MS
21.216, em 5 de dezembro de 1990, que versava o tema
ora em pauta:
“A revogação precedeu a própria aquisição e não
somente o exercício de direito. Para a aquisição do
direito, ou seja, para o ingresso deste no
patrimônio do pretenso titular, seria mister que,
antes da revogação, se houvessem reunido e
consumado todos os elementos isto é, os fatos
idôneos à sua constituição ou produção”
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça:
-
“Embargos Infringentes. Ex-empregados da
extinta Fepasa e pensionistas. Pretensão a haver,
em seus proventos de aposentadoria e de pensão,
reajuste salarial com base no IPC do IBGE relativo
aos meses de março e abril de 1990. Inviabilidade.
Leis federais de nos. 7.788/89 e 7.830/89 que
foram revogadas pela M.P. 154/90, convertida na
Lei federal n. 8.030, de 1990. “Revogada esta Lei
pela
Medida
Provisória
n.
154,
de
16-3-90
(convertida na Lei 8.030-90), antes de que se
houvessem
consumados
os
fatos
idôneos
à
aquisição do direito ao reajuste previsto para
1o-4.90, não cabe, no caso, a invocação da
garantia
prevista
no
art.
5o,
XXXVI,
da
Constituição. Pedido indeferido, por maioria” (MS
21.216-1,
Pleno,
j.
5.12.1990,
Rel.
o
Min.
OCTAVIO GALLOTTI). Autores que não detêm o
direito pleiteado.” (EI 0010290-95.2012 -Rel. Des.
AROLDO VIOTTI, j. 26-1-2016)
-
“FEPASA.
Aposentados
e
pensionistas.
Pretensão ao reajuste dos benefícios de acordo
com o IPC de março e abril de 1990 (84,93% e
44,80%), nos termos das Leis no 7.788 e 7.830/89.
Impossibilidade.
Leis
revogadas
pela
Medida
Provisória
no
154/90,
convertida
na
Lei
no
8.030/90. Inexistência de direito adquirido aos
índices
de
correção
monetária”
(AC
1008243-63.2014 -Rel. Des. LUCIANA BRESCIANI,
j. 19-3-2018)
-
“Complementação
de
pensão
-
Fepasa. Pretensão de pensionistas de ferroviários da extinta Fepasa de receber as diferenças de
complementação de pensão referentes ao IPC dos
meses de março e abril de 1990. (...). Inexistência
de direito adquirido” (AC 0043606-36.2011 -Rel.
Des. EVARISTO DOS SANTOS, j. 9-10-2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POSTO ISSO, pelo meu voto, nego provimento à
apelação
de
Moabi
de
Oliveira
Vieira
(autos
1054551-60.2014 da 10a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo).
É como voto.
Des. RICARDO DIP quarto juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
11463ED2
8
15
Declarações
de Votos
OSCILD DE LIMA JUNIOR
11717DD2
16
23
Declarações
de Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
114FDFD8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1054551-60.2014.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.